Tribunal: TJSP
Processo: 0015847-61.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição da pena em virtude de aprovação no ENCCEJA. Manutenção. Atendimento das condições do art. 126 da LEP e do art. 3o, par. único, da Resolução no 391/2021 do CNJ. Nível médio concluído antes do início da execução da pena que não impede, por si só, a remição, mas apenas o acréscimo de 1/3 no tempo a remir. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.